Tribunal: TJES
Processo: 5032677-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032677-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DINIZ e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DO EMBARQUE DO ANIMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por BRUNO AUGUSTO MOYSES DINIZ e CARLOS AUGUSTO DINIZ em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., narra a parte autora que, embora tenha adquirido passagem aérea para o transporte de seu animal de estimação, foi impedida de embarcar com o gato, sendo compelida a adquirir novo bilhete

Sobreveio sentença em ID. 14050576, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, cumpre observar que a parte recorrente busca a juntada de documentos aos autos em sede recursal. Cumpre destacar que a produção probatória deve observar as fases processuais adequadas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem.

Afasto a preliminar de ilegitimidade da Gol Linhas Aéreas, uma vez que, embora não fosse responsável por toda a operação de transporte internacional, a companhia vendeu o bilhete em conjunto com suas parceiras, assumindo, assim, responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações decorrentes da prestação do serviço.

Quanto ao mérito, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidora (CDC, art. 2º) e a parte recorrida no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da cia aérea, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao ilustre magistrado sentenciante, que julgou improcedente a demanda, divirjo do entendimento adotado, porquanto entendo estarem presentes provas suficientes a conferir verossimilhança às alegações autorais.

Como se explica, a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que as provas apresentadas pela parte demandante se encontram em nuvem particular e, portanto, seriam passíveis de edição, o que retiraria sua credibilidade.

Todavia, no âmbito das relações de consumo, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII. Muito embora as gravações tenham sido disponibilizadas por meio de link particular, entendo que os elementos carreados aos autos são aptos a conferir verossimilhança às alegações autorais, não se podendo desconsiderar sua relevância probatória apenas em razão da forma de armazenamento.

Acresce que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade pela guarda e conservação das gravações de atendimento recai sobre a fornecedora de serviços, bastando ao consumidor indicar os protocolos pertinentes para que a empresa seja compelida a apresentá-las em juízo.

Assim, não é razoável transferir ao consumidor o ônus integral de comprovar fatos que, pela própria natureza da relação, são de domínio da parte contrária, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a suficiência probatória dos documentos apresentados.

Nesse contexto, observa-se que os documentos acostados aos autos evidenciam que a parte autora, muito embora tenha adquirido previamente bilhete específico para o transporte de seu animal de estimação — circunstância, inclusive, confirmada em atendimento virtual realizado pela própria companhia (ID 14050555) —, foi impedida de efetivar o transporte contratado.

Ademais, a parte ré, por seu turno, não trouxe aos autos qualquer justificativa plausível para a recusa, tampouco esclareceu a razão pela qual exigiu dos recorrentes a aquisição de nova passagem.

Assim, no caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, do CDC. Ao tecer considerações genéricas sobre a regularidade do serviço, sem carrear aos autos provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como justo impedimento da recusa), a Ré descumpre o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na recursa de transporte de pet antecipadamente contratado, devendo ser responsabilizada pelos danos efetivamente suportados pela parte recorrente.

Quanto à fixação de indenização por danos materiais, ressalto que é ônus da parte consumidora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15), isto é, que sofreu o dano efetivo (prova da compra), sendo certo que o prejuízo material não se presume.

Observo que, no caso dos autos, os requerentes pleiteiam a restituição dos valores destinados a compra da segunda passagem e os gastos extraordinários. Ocorre, contudo, que quanto ao valor do bilhete há tão somente a captura de tela, sem a indicação e vinculação do efetivo comprador. No caso dos supostos gastos extraordinários, não há indicação segura nos autos que estes tenham se dado exclusivamente em razão da conduta perpetrada pela companhia aérea.

Assim, no que concerne a pretensão recursal de fixação de indenização por danos materiais, não vislumbro razões para reforma da sentença.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a parte recorrente, reconhecendo-se, portanto, a configuração do dano extrapatrimonial.

Na presente hipótese, restou configurado o dano moral, uma vez que a companhia aérea, sem justificativa idônea, impediu o embarque do animal de estimação do consumidor, mesmo diante da contratação do serviço. Tal conduta gerou à parte autora angústia, frustração e desgaste emocional, obrigando-a a buscar alternativas para resolver situação que, por sua própria natureza, era evidentemente solucionável, evidenciando afronta à dignidade e à tranquilidade dos tutores do animal.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)